Tribunal: TJPA
Processo: 0006790-40.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006790-40.2008.8.14.0006

APELANTE: AMERICAN VIRGINIA IND E COM IMP E EXP DE TABACOS LTDA, ASO METAL S A

APELADO: ANTONIO DANUBIO LOURENCO DA SILVA, SAO PAULO FERRAGENS E ELETRICA LTDA, ASO METAL S A, AMERICAN VIRGINIA IND E COM IMP E EXP DE TABACOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006790-40.2008.8.14.0006

EMBARGANTE: AMERICAN VIRGINIA IND E COM IMP E EXP DE TABACOS LTDA

EMBARGADOS: ASO METAL S/A; ANTONIO DANUBIO LOURENCO DA SILVA E SAO PAULO FERRAGENS E ELETRICA LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADO ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTE QUE SUSTENTA QUE O ACÓRDÃO DEIXOU DE OBSERVAR ATENTAMENTE QUE O CONTRATO QUE EMBASAVA A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL CERNE DO LITÍGIO FORA DESRESPEITADO PELA PRIMEIRA EMBARGADA. TESE DE POSSE VICIADA. ACÓRDÃO QUE É CRISTALINO AO PERCEBER QUE A EMBARGANTE DEIXOU DE PROCEDER COM QUALQUER MEDIDA PARA RESCINDIR FORMALMENTE O CONTRATO DE COMPRA E VENDA MESMO QUANDO INSTADA EXTRAJUDICIALMENTE A FAZE-LO. COMPRA POR TERCEIRO ADIQUIRENTE DE BOA-FÉ. IMPOSSÍVEL SE AFERIR PELA EXISTÊNCIA DE ESBULHO DO ÚLTIMO AGENTE QUE ADQUIRIU O IMÓVEL QUE NÃO POSSUIA QUALQUER RESTRIÇÃO. CORRETA INTERPRETAÇÃO DO ART. 927 DO CPC/73. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Impugna a embargante de maneira geral ao entendimento firmado em acórdão;

II – Inexiste qualquer vício no acórdão;

III – O referido acórdão fundamentou seu posicionamento observando que a posse do terceiro adquirente ocorreu de boa-fé, desconstituindo-se o possível vício da posse anterior e a segura configuração do esbulho;

IV – Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006790-40.2008.8.14.0006

EMBARGANTE: AMERICAN VIRGINIA IND E COM IMP E EXP DE TABACOS LTDA

EMBARGADOS: ASO METAL S/A; ANTONIO DANUBIO LOURENCO DA SILVA E SAO PAULO FERRAGENS E ELETRICA LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AMERICAN VIRGINIA IND E COM IMP E EXP DE TABACOS LTDA
em face do acórdão que julgou pelo improvimento de Apelação Cível apresentada em face de
ASO METAL S/A, ANTONIO DANUBIO LOURENCO DA SILVA E SAO PAULO FERRAGENS E ELETRICA LTDA

Eis a ementa do acórdão: DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO AMERICAN VIRGINIA IND E COM IMP E EXP DE TABACOS LTDA. REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 927, DO CPC/73. NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE OCMPROVAÇÃO DE POSSE E ESBULHO. RÉ QUE ADQUIRIU O BEM DE BOA FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO PAULO ANDRÉ RIBEIRO NOGUEIRA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA MAJORAR A VERBA HONORÁRIA PARA $ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS).

EM FAVOR DO RECORRENTE. I- A posse é situação fática de ocupação da coisa, ou seja, o autor deve comprovar o exercício de atos materiais sobre ele, de modo que o contrato de compra e venda por si só se mostra insuficiente para comprovar a posse, tal como requer o apelante. II- É possível extrair dos autos, a inexistência da prática de esbulho, primeiro porque os apelados são adquirentes de boa-fé, os quais não havendo quaisquer restrições sobre o imóvel em litígio, o adquiriram; depois porque houve notificação extrajudicial (fl.521/524) do apelante, que para tanto deixou de se manifestar, requerendo na oportunidade rescisão contratual ou renegociação do débito, implicando, pois, na possibilidade de liberação para venda do imóvel a terceiros, tal como ocorreu. III- Por outro lado, é possível verificar que os apelados detêm de maneira mansa, pacífica e de boa fé a posse do bem em litígio, não tendo sido concedida a escritura do bem, repiso, por inadimplência e inércia quando da notificação extrajudicial realizada. IV- CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos. V-

O valor arbitrado não condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista demanda com valor de causa elevado, a longa extensão do feito, complexidade da demanda e com os esforços empreendidos pelo causídico.VI- Houve apresentação de contestação (ID n 2845355), audiência de instrução de julgamento (ID n 2845370), alegações finais (ID n 2845371), assim como respeitando o tempo de trâmite, vez que a ação foi proposta em 27/06/20008 e sentenciada/publicada em 03/09/2014; VII- CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO, mantendo

para modificar a sentença apenas no que se refere a fixação de honorários advocatícios, os quais majoro para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em favor do recorrente. VIII- CONCLUSÃO: RECURSO APELAÇÃO: AMERICAN VIRGINIA IND E COM IMP E EXP DE TABACOS LTDA: CONHECIDO E DESPROVIDO/ RECURSO APELAÇÃO PAULO ANDRÉ RIBEIRO NOGUEIRA: CONHECIDO E PROVIDO (ID. 16183929).

Nesta sede de embargos, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em
erros materiais, obscuridades e omissões. Conforme a isso, sustenta que
‘’o v. acórdão aqui embargado não teve fundamentação objetiva, já que deixou de apreciar o instrumento de compra e venda em sua essência’’
(ID. 16515659).

Contrarrazões não foram apresentadas (ID. 17097650

).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006790-40.2008.8.14.0006

EMBARGANTE: AMERICAN VIRGINIA IND E COM IMP E EXP DE TABACOS LTDA

EMBARGADOS: ASO METAL S/A; ANTONIO DANUBIO LOURENCO DA SILVA E SAO PAULO FERRAGENS E ELETRICA LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer vício. De maneira mais evidente, nota-se que a embargante pretende a rediscussão da matéria julgada.

Nesse sentido, vê-se que a embargante afirma que o seu direito a reintegração de posse decorreria da situação de que uma das embargadas não ter cumprido com obrigações oriundas de contrato de compra e venda do imóvel cerne do litígio. Conforme a isso, sustenta a ocorrência da posse viciada. Além disso, afirma que os terceiros adquirentes do imóvel (também embargados) adquiriram o bem em má-fé.

Contrariamente a isso, vê-se que o acórdão apenas firmou posicionamento contrário ao defendido pela ora embargante: por compreender que restava suficientemente comprovado que parte dos demandados teriam adquirido posteriormente o imóvel em boa-fé, decorreu-se seguidamente a compreensão que a parte não teria comprovado ter sofrido o esbulho afirmado. Logo, notório que não houve interpretação errônea do art. 927 do CPC/73, visto que a parte não demonstrou o esbulho sofrido frente as partes que atualmente possuem a posse do imóvel.

Vejamos o trecho do acórdão onde o entendimento acima descrito resta inequívoco.

É possível extrair dos autos, a inexistência da prática de esbulho, primeiro porque os apelados são adquirentes de boa-fé, os quais não havendo quaisquer restrições sobre o imóvel em litígio, o adquiriram; depois porque houve notificação extrajudicial (fl.521/524) do apelante, que para tanto deixou de se manifestar, requerendo na oportunidade rescisão contratual ou renegociação do débito, implicando, pois, na possibilidade de liberação para venda do imóvel a terceiros, tal como ocorreu
. Por outro lado, é possível verificar que os apelados detêm de maneira mansa, pacífica e de boa fé a posse do bem em litígio, não tendo sido concedida a escritura do bem, repiso, por inadimplência e inércia quando da notificação extrajudicial realizada. Ressalte-se por fim, que toda e qualquer questão relacionada a indenização em decorrência do contrato rompido deve ser discutida em ação própria, conforme já mencionando pelo magistrado singular. Em sendo assim, agiu bem o Juízo a quo ao julgar improcedente o pedido possessório (ID. 16183929).

Desta feita, vê-se que se o instrumento de compra e venda não fora profundamente examinado, decorre-se isso simplesmente do fato de que o entendimento firmado no julgado observou que era mais importante ao caso perceber que a embargante deixou de realizar procedimentos hábeis para manifestar sua impugnação ao contrato de compra e venda em momento anterior a transferência do imóvel para terceiro.

Eis que então não merece prosperar a pretensão dos presentes embargos de declaração, visto inexistir vício no acórdão.

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o acórdão guerreado seja mantido em sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 11/11/2024